Tribunal: TJSP
Processo: 1501697-60.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONDENAÇÃO DEVIDA ANTE A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. O delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo qualifica-se como crime de mera conduta, bastando que o agente incorra na descrição do tipo para que se repute consumado, independentemente da produção de qualquer perigo de dano concreto – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO

Ementa:
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - CONDENAÇÃO DEVIDA ANTE A COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E MATERIALIDADE. O delito de porte ou posse ilegal de arma de fogo qualifica-se como crime de mera conduta, bastando que o agente incorra na descrição do tipo para que se repute consumado, independentemente da produção de qualquer perigo de dano concreto – PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.